Tribunal: TJDFT
Processo: 0754209-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754209-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN STEPHANIE DE LIMA MENDES AGRAVADO: APEX INCORPORADORA 06 LTDA D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução (PJe 0705375-39.2018.8.07.0001), não conheceu do pedido de reconsideração, mantendo a decisão que indeferiu os pedidos formulados pela parte devedora. Relata que a parte agravada ajuizou ação de execução em seu desfavor, solicitando a penhora no rosto dos autos processo n. 0705375-39.2018.8.07.0001, no valor de R$ 27.026,43 (vinte e sete mil e vinte e seis reais e quarenta e três centavos), tendo requerido também a constrição sobre os direitos aquisitivos de imóvel ao qual atribui o benefício da impenhorabilidade. Alega que o referido bem, por se tratar de bem de família, é impenhorável, devendo ser levantada qualquer constrição à propriedade, uma vez que serve de residência para si e sua família. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a penhora sobre o bem de família da agravante. No mérito, postula o provimento do recurso no sentido de confirmar a liminar requerida. É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO Com efeito, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos na origem, verifica-se que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, objeto do pedido de reconsideração, foi proferida em 04/08/2023 (ID 166780814), tendo a agravante sido cientificada por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 08/08/2023 (ID 167923190), cuja publicação ocorreu em 09/08/2023. Assim, o prazo para interposição de recurso, em face do citado decisum, findou-se em 31/08/2023, como se observa do campo “Expedientes”. É assente na jurisprudência que o pedido de reconsideração não suspende, não interrompe e não reabre o prazo para a interposição do recurso, justamente por ausência de previsão no ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. Pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 2. Se o agravo de instrumento se volta contra decisão que manteve o conteúdo de decisão pretérita, era contra essa decisão que deveria ter se insurgido o recorrente, e não contra a que se limitou a manter a anterior, a essa altura já alcançada pela preclusão temporal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1661227, 07067478920198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas manteve a r. decisão que fixou os alimentos provisórios, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1621131, 07125886020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. Recurso intempestivo não deve ser conhecido. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida. (Acórdão 1393536, 07287021120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. Precedentes. 2. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1409197, 07373369320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Ressalto que é possível até mesmo o manejo concomitante de pedido de reconsideração com eventual recurso, justamente por não possuir o primeiro amparo legal, devendo a parte interessada atentar-se ao prazo fatal para demonstrar seu inconformismo por meio do recurso adequado, sob pena de preclusão. Na hipótese em comento, a agravante descurou-se de impugnar a decisão que rejeitou sua resistência ao cumprimento de sentença, a tempo e modo, vindo posteriormente pleitear a reconsideração ao Juízo a quo, o que restou rejeitado. Destaco que o presente agravo de instrumento foi interposto em 19/12/2023, quando há muito encerrado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para sua interposição, a contar, como já dito alhures, da ciência da decisão que indeferiu os pedidos da devedora. Inviável, portanto, seu conhecimento face a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. III - DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator